Tribunal: TJES
Processo: 5013387-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013387-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: M. J. D. M. C. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PLANO DE SAÚDE

EMPRESARIAL
–
RESCISÃO UNILATERAL
–
POSSIBILIDADE
–
PREVISÃO CONTRATUAL
–
NOTIFICAÇÃO REALIZADA
–
REQUISITOS ATENDIDOS –

CONTINUIDADE DE COBERTURA –
FALTA
DE AMPARO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo os termos do Anexo I, da Resolução Normativa nº 509/2022, da Agência Nacional de Saúde, é possível a rescisão unilateral do contrato pela operadora de saúde desde que cumpridas determinadas condições.

2.
A agravante demonstra que notificou a empresa contratante, com prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias, bem como com a oferta de opção de plano de saúde, preços e condições similares, sem recontagem dos períodos de carência.

3.
O regulamento geral do plano aderido pela empresa, prevê de forma expressa a possibilidade de rescisão unilateral por ambas as partes, e as respectivas condições.

4.
Atendidos os pressupostos normativos e contratuais necessários à rescisão unilateral do contrato, não há amparo para imputar à operadora de saúde o custeio do tratamento demandado pela parte autora.

5
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 6559178), nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor pela menor
M J D M C
, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial para determinar “que a requerida restabeleça o plano de saúde, no prazo de 07 (sete) dias, do qual fazia parte a requerente, até que este seja comunicada sobre o cancelamento e sobre a possibilidade de migração para o plano individual ou familiar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil)”.

A agravante apresentou razões recursais no evento nº 6559169, alegando, em síntese, que:
(I)
“ao proceder com a rescisão unilateral e imotivada, atendeu as condições previstas, tanto pelo contrato, quanto pela legislação vigente, de modo que não há o que se falar em ato ilícito ou abusivo” (fl. 05); e que
(I
I
)
“ao contrário dos contratos de plano de saúde de modalidade individual ou familiar, os quais, segundo a Lei 9.656 (Lei dos Planos de Saúde) só podem ser cancelados em razão de fraude ou inadimplência, o contrato de plano de saúde coletivo, poderá ser rescindido se preenchido os seguintes requisitos: a) notificação prévia de 60 (sessenta dias); b) contrato vigente por mais de 12 (doze) meses; c) previsão contratual expressa; d) denuncia contendo possibilidade de adesão de novo plano” (fl. 06).

No caso concreto, a operadora de saúde agravante comprova que a agravada é beneficiária de plano de saúde empresarial (evento nº 6559175), contratado pela empresa Josimar Ribeiro de Souza ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.413.012/0001-64.

Em consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil, identificou-se que o atual nome empresarial da referida pessoa jurídica é MG REFRIGERAÇÃO LTDA., figurando como sócios Eliomar Lucas da Silva e Julio Cesar da Silva Coutinho, este último pai da menor ora agravante.

Segundo os termos do Anexo I, da Resolução Normativa nº 509/2022, da Agência Nacional de Saúde, é possível a rescisão unilateral do contrato pela operadora de saúde desde que cumpridas determinadas condições:

A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.

O artigo 23, da Resolução Normativa nº 557/2022, da ANS, determina, ainda, o seguinte:

Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Por fim, verifica-se que o artigo 1º, da Resolução nº 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar, prevê a necessidade de que a operadora de saúde, ao informar a rescisão unilateral, oferte ao beneficiário plano ou seguro individual ou familiar similar, sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que tais produtos estejam disponíveis para comercialização.

Fixadas tais premissas, a agravante demonstra que notificou a empresa contratante, com prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias, bem como com a oferta de opção de plano de saúde, preços e condições similares, sem recontagem dos períodos de carência (evento nº 6559174).

Identifica-se, também, que o regulamento geral do plano aderido pela empresa prevê de forma expressa a possibilidade de rescisão unilateral, por ambas as partes, e as respectivas condições (evento nº 6559176), nos seguintes moldes:

17.3 Após o período de 12 (doze) meses, contados da data de início de sua vigência, o presente contrato poderá ser denunciado imotivadamente, a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Portanto, os documentos que instruem o presente instrumento evidenciam o cumprimento dos requisitos exigidos para o cancelamento do contrato, circunstância que afasta o alegado ilícito cometido pela operadora de saúde. Nesse sentido:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL E MOTIVADA DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO ESTIPULANTE. VALIDADE. RESTABELECIMENTO DO PLANO COLETIVO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. I. A Lei nº 9.656/98 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, §2º. II. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa nº 195/09 da ANS, que condicionava a rescisão imotivada dos planos de saúde coletivos ao cumprimento de prazo mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, foi anulado, por meio da RN/ANS nº 455/20, em cumprimento à determinação judicial proferida nos autos da ação civil pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01. Posteriormente, a RN/ANS nº 195/09 foi revogada pela RN/ANS nº 557, de 14/12/22. III. Na demanda, houve a rescisão motivada por inadimplemento da obrigação de pagar pelo estipulante, além da adequada notificação deste quanto à resolução de pleno direito do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, competindo ao contratante informar os beneficiários sobre o cancelamento, art. 2º da Resolução nº 19/99 do Consu. lV. A exigência infralegal prevista no art. 1º Resolução/Consu nº 19/99 foi suprida pela apelada-ré quando foi disponibilizado à apelante-autora plano de saúde nas mesmas condições e sem necessidade de cumprimento de carências. V. Conduta lícita decorrente do ato de cancelamento unilateral e motivado de plano de saúde que não justifica a reparação por dano moral ao consumidor. VI. Apelação desprovida. (TJDF; APC 07075.64-15.2022.8.07.0012; 168.7912; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 12/04/2023; Publ. PJe 27/04/2023)

Desse modo, atendidos os pressupostos normativos e contratuais necessários à rescisão unilateral do contrato, não há amparo para imputar à operadora de saúde o custeio do tratamento demandado pela parte autora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)